Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MAIOR DE IDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA GENITORA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, fixou alimentos provisórios em favor de filho maior no percentual de 10% dos rendimentos brutos da genitora, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da obrigação alimentar provisória em favor de filho maior de idade, diante da alegação de ausência de necessidade e comprometimento da renda da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil não extingue, por si só, o dever de prestar alimentos, subsistindo a obrigação fundada no vínculo de parentesco, desde que demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
4. O agravado comprovou matrícula em curso superior e ausência de contribuição financeira da genitora após mudança de domicílio.
5. A agravante aufere renda líquida superior a R$ 10.000,00 e não demonstrou comprometimento financeiro que inviabilize o cumprimento da obrigação.
6. A fixação de alimentos provisórios em 10% dos rendimentos brutos mostra-se proporcional, razoável e adequada à manutenção digna do alimentando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “A obrigação alimentar em favor de filho maior de idade subsiste quando demonstrada sua necessidade e a possibilidade do genitor, sendo legítima a fixação de alimentos provisórios em percentual proporcional à capacidade contributiva.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.635, III; 1.694, caput e §1o; 1.695.